Tribunal: STF
Processo: AI 745151
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Protocolo 
   ilegível. Tempestividade. Precedentes.
1. A comprovação da 
   tempestividade do recurso extraordinário é requisito essencial à sua 
   admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a decisão 
   definitiva sobre o ponto, devendo a referida tempestividade ser 
   demonstrada no traslado do agravo, mesmo que não haja controvérsia a 
   respeito do tema no Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 
   288 e 639/STF.
2. Cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar 
   a formação do instrumento com o completo traslado das peças. A 
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
3. 
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.